Tribunal: TJSP
Processo: 1036323-31.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - DÍVIDA - NOVAÇÃO - CONTRATOS ANTERIORES - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL.

cláusulas contratuais - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - JUROS

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - DÍVIDA - NOVAÇÃO - CONTRATOS ANTERIORES - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL.

cláusulas contratuais - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - JUROS - Capitalização - periodicidade inferior a um ano - POSSIBILIDADE - contrato - CELEBRAÇÃO após 31.3.2000 - SÚMULA 539 DO STJ - MP 2.170-36/2001 - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL - RECONHECIMENTO - RE 592377/RS - repercussão geral.

JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA - legalidade - súmulaS 596 E 648 do stf - EXCESSIVIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - recurso especial representativo de controvérsia no 1.061.530.

APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036323-31.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
NORIVALDO LAURENTI, e apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036323-31.2017.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO N: 1036323-31.2017.8.26.0506
APELANTE: NORIVALDO LAURENTI
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
SENTENÇA PUBLICADA EM 31.8.2018
VOTO No 10.209
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGANTE -
ARGUIÇÃO
-
CERCEAMENTO
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA
-
INOCORRÊNCIA
-
PERÍCIA
CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
-
PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - DÍVIDA - NOVAÇÃO -
CONTRATOS ANTERIORES - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LIVRE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE -
NÃO CONFIGURAÇÃO - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - CONTRATO - CELEBRAÇÃO
APÓS 31.3.2000 - SÚMULA 539 DO STJ - MP 2.170-36/2001 -
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
-
RECONHECIMENTO
-
RE
592377/RS - REPERCUSSÃO GERAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA - LEGALIDADE - SÚMULAS
596 E 648 DO STF - EXCESSIVIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.061.530.
APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
presentes embargos à execução e extingo o processo com fundamento no art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a parte embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036323-31.2017.8.26.0506 -Voto no
3
publicação desta sentença, e acrescidos de juros de mora (1% ao mês, não capitalizados)
a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observados, todavia, os benefícios da justiça gratuita. PII” (fls. 193/199)
O embargante apelou. Argui preliminar de cerceamento de
defesa. Expõe que o embargado não exibiu os contratos e extratos que originaram o
crédito. Exalta que é necessária perícia contábil. Trata-se de encadeamento de operações.
Houve capitalização de juros e cobrança exorbitante (fls. 206/222).
O embargado contrarrazoou (fls. 226/242).
É O RELATÓRIO.
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o
convencimento, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a
requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 370 do CPC Civil. Há de se
homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. O processo estava em termos para
o julgamento. Era prescindível a juntada de outros documentos ou mesmo a realização de
perícia contábil, inclusive pela fundamentação que se seguirá.
A execução se embasa em saldo devedor de instrumento
particular de confissão de dívida e outras avenças, firmado em 23.11.2016, no valor de R$
120.121.68, a ser liquidado em trinta e seis parcelas de R$ 4.455,54 (fls. 89/96).
O embargante expõe que o título resulta de encadeamento de
operações anteriores. Externado o propósito de novar contratos pretéritos, consubstanciado
na cártula exequenda, veda-se discussão dos pactos antecedentes. Criou-se obrigação
substitutiva, com extinção das demais. Prescreve o art. 360, I, do Código Civil:
Dá-se a novação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036323-31.2017.8.26.0506 -Voto no
4
I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para
extinguir e substituir a anterior;
Sobre a questão, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALTERAÇÃO
DO
DÉBITO,
RESULTANDO
EM
SUBSTANCIAL
REDUÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR.
NOVAÇÃO.
INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO COM OS CONTRATOS
ANTERIORES E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE
DÉBITO DESNECESSIDADE. 1.A instância ordinária
apurou que, com a nova pactuação, o valor atualizado da
dívida foi reduzido em cerca de 30%, diminuídos, também, os
juros e demais encargos, além do que o débito que,
inicialmente deveria ser pago em 21 parcelas mensais, foi
repactuado para 103. 2. Houve inovações substanciais
dentro da autonomia da vontade das partes, de modo que,
nos termos da iterativa jurisprudência desta Quarta Turma,
não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações
anteriores, refugindo da hipótese prevista na Súmula 286
desta Corte. 3. Ocorrendo novação, é desnecessária à
execução "a juntada dos contratos que deram origem à
formalização da renegociação, bem como do demonstrativo
de cálculo correlato ao período integral do débito", não
sendo cabível, por isso, a extinção do feito executivo, pois a
Súmula 300/STJ esclarece que o instrumento de confissão de
dívida constitui título executivo extrajudicial. 4. No que tange
aos demais pleitos do Banco, cumpre ressaltar que, após a
publicação do acórdão da apelação, apenas os ora
recorridos interpuseram recurso em face daquela decisão,
tendo, pois, operado a preclusão para o Banco. 5. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036323-31.2017.8.26.0506 -Voto no
5
especial parcialmente provido para restabelecer o acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação” (REsp
861196/SC. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 06/10/2011, DJe 27/10/2011 grifos nossos).
Daí porque se dá por prejudicada a pretensão à revisão dos
contratos anteriores. Não incide, ao caso, a Súmula 286 do STJ:

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores.
Incumbia ainda ao embargante trazer os extratos do período
pretendido, até porque comum às partes. Não se atentou também para o art. 917, § 3o, do
CPC. Não colacionou o demonstrativo do débito:
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial
o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.
No mais, passível a capitalização de juros em periodicidade
inferior a um ano nos contratos bancários celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170- 36/2001), desde que pactuada, caso dos autos
(cláusula f.5 - fls. 89). Sobre a matéria, enuncia a Súmula 539 do STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036323-31.2017.8.26.0506 -Voto no
6
Veja-se também que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377/RS,
REL. ORIG. MIN. MARCO AURÉLIO, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036323-31.2017.8.26.0506 -Voto no
7
TEORI ZAVASCKI, JULGADO EM 4/2/2015 (REPERCUSSÃO
GERAL).
A ADI 2316 que questiona a inconstitucionalidade material
da sobredita MP até então não foi julgada, o que permite a aplicação da norma. Há de se
observar ainda que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). A Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal assim enuncia:
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Importante também trazer à luz a Súmula 648 do STF:
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
17% sobre o valor atualizado da causa, com observância de que o embargante goza da
gratuidade processual (fls. 194).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR